Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO PRAZO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME PSICOLÓGICO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O concurso público, como instrumento de seleção de candidatos, deve ser pautado, entre outros, pelo princípio da impessoalidade.
2. As cláusulas constantes no edital vinculam os candidatos e a Administração Pública, devendo ser aplicadas suas regras em igualdade de condições para todos os candidatos.
3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico, principalmente no que se refere à alteração de prazos para a realização de avaliações.
4. Recurso conhecido e desprovido.